Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – É incabível, na via estreita dos embargos declaratórios, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e apreciada no julgado embargado, amparada na mera insatisfação do recorrente com a solução jurídica da controvérsia.
II – Embargos de declaração não providos.